Tribunal: TJMT
Processo: 0000863-31.2015.8.11.0039
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000863-31.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0010-80 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), AIRTON LINS E SILVA - CPF: 142.303.481-34 (APELADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM O CONTRÁRIO –
PRELIMINAR REJEITADA
- DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – SÚMULA 387 DO STJ – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DIVISÃO DAS DESPESAS DE FORMA PROPORCIONAL - ARTIGO 86 DO CPC -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o veículo que provocou o acidente é de prestador de serviço terceirizado e estava sendo conduzido por seu preposto, não há como afastar a legitimidade passiva
ad causam
do empregador. (
AgInt no AREsp 1383867 RJ 2018/0274143-6).

“É licita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.
(Súmula 387 do STJ).

Deve ser mantido o valor fixado na origem para a reparação se cumpre a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
(art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$10.000,00 de danos morais e R$10.000,00 de danos estéticos,
além das custas judiciais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega em preliminar sua ilegitimidade passiva pois não é proprietária do veículo envolvido no acidente e o condutor da motocicleta não é seu empregado nem estava a seu serviço.

No mérito argui a ausência de ato ilícito e nexo causal, visto que se trata de ato praticado por terceiro. Acrescenta que, “
ainda que houvesse prestação de serviço em favor da concessionária (o que inexiste nos autos), não haveria como responsabilizar a ré, uma vez que não há elemento capaz de evidenciar culpa ou sequer imprudência por parte do condutor empregado pela STS Serviços
”.

Aduz que, “
conforme esclarecido pela testemunha, a via na qual o acidente ocorreu se tratava de estrada de barro simples, sem sinalização, e na qual o condutor (i) não trafegava em alta velocidade, além de (ii) não avançou cruzamento para o qual não tinha preferencial, tampouco dirigiu de maneira errática, invadindo contramão ou qualquer fato neste sentido. Conforme se verifica documento de Id. 65355516 - Pág. 25, o condutor trafegava na via e foi surpreendido pela motocicleta conduzida pela parte autora, vindo então a acontecer o acidente, fato que configura culpa exclusiva da vítima
”.

Ressalta que são indevidas as indenizações pleiteadas e, subsidiariamente, busca a redução do montante arbitrado e a não cumulação dos danos morais com os estéticos.

Requer também a distribuição proporcional do ônus da sucumbência em virtude da procedência parcial da lide.

Nas contrarrazões (ID. 188331684), o apelado afirma a responsabilidade da ré “
em decorrência de acidente de trânsito ocorrido, vez que a preposta da ré adentrou a via preferencial e colidiu na lateral da motocicleta do autor, que sofreu danos físicos e estéticos, o deixando inválido – situação que carece da devida reparação, independente de quem tenha sido o real culpado pelo acidente
”.

Assinala que faz jus a ambas as reparações e pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

O apelado propôs a Ação contra a apelante sob a alegação de que em 22-5-2012 trafegava pela Rua Alagoas, na cidade de São José dos Quatro Marcos - MT, “
q
uando, surpreendentemente foi abalroado na lateral de sua motocicleta CG 150 Job, Branca, Placa NJK – 9790, pela motocicleta de um dos prepostos da parte requerida, prestador de serviço da ré, Sr. RENATO DIAS PADILHA
”.

A apelante argui sua ilegitimidade passiva uma vez que o veículo envolvido no acidente não é de sua propriedade e
o condutor da motocicleta não é seu empregado nem estava a seu serviço.

Infere-se dos autos que o motociclista,
Renato Dias Padilha,
era preposto da empresa terceirizada da apelante (
STS Serviços), que, portanto,
responde de forma objetiva pelo ato ilícito (artigos 932, III, e 933, do Código Civil).

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRIZADO. VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (CC/2002, arts. 932, III, e 933). 2.
Para o reconhecimento do vínculo de preposição não é necessário que exista um contrato típico de trabalho, sendo o bastante a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem. Precedentes.
3. Na hipótese, uma vez demonstrado o vínculo entre os réus, responde objetiva e solidariamente a tomadora pelo ato ilícito do preposto terceirizado que lhe prestava serviço no momento do acidente. 4. Agravo interno a que se nega provimento”
. (STJ, AgInt no AREsp. 1383867 RJ 2018/0274143-6, relator Min. Raul Araújo, julgamento em 2-4-2019, Quarta Turma, DJe de 15-4-2019).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A responsabilidade civil objetiva dispensa a comprovação da culpa, mas exige prova contundente do dano e do nexo de causalidade, requisitos cumpridos no caso concreto pelo
Boletim de Ocorrência e laudos médicos com ID. 188330213, que apontam como responsável pelo acidente o piloto da empresa terceirizada da apelante.

Por conseguinte,
a ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe impõe o inciso II do art. 373 do CPC.

Os danos morais são evidentes, pois o apelado sofreu lesão a direitos de personalidade, pois teve sua
dignidade, honra e tranquilidade emocional atingidas (artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e artigo 186 do Código Civil).

O dano estético ficou comprovado nos documentos colacionados no ID.188330216, tendo em vista o dedo direito amputado e a incapacidade permanente no membro inferior.

Os
R$10.000,00
fixados na origem para cada uma das reparações pleiteadas
estão em consonância com o
artigo 944 do Código Civil e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar. 2. Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC , e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente. 3.
São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento. 4. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito.
Quantum reduzido”
. (TJMT 00017427620168110015 MT, relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgamento em 18-10-2022, Primeira Câmara de Direito Privado, publicação em 25-10-2022).

Ademais,
“É licita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”
(
Súmula 387 do STJ)
.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, o
art. 86 do CPC preceitua que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”
.

Nestes autos é devido o rateio visto que apenas parte da pretensão do autor foi acolhida, uma vez que não comprovou os danos materiais.

Sobre a matéria:

“RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.

(...) 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca.
4. Recurso especial parcialmente provido”
.

(STJ, Resp. 1646192-PE 2016/0336753-3, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em 21-3-2017, Terceira Turma, DJe de 24-3-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, somente para determinar a sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com 50% do ônus da sucumbência. Contudo, suspendo a exigibilidade da obrigação em relação ao autor/apelado por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023